Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oferta, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.124.491-30 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA SILVA ROCHA - CPF: 008.368.552-99 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA SILVA ROCHA - CPF: 008.368.552-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. R. S. - CPF: 101.713.761-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO OFERTADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA LIMITADA DO ALIMENTANTE. DESPESAS FIXAS ESSENCIAIS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, além da responsabilidade pelo custeio de 50% das despesas extraordinárias em favor de filha menor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios arbitrados é compatível com a real capacidade contributiva do alimentante, observando-se o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando as necessidades do alimentando e a efetiva capacidade contributiva do alimentante, em atenção ao princípio da proporcionalidade, conforme disposto no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil.

4. Comprovada a limitação da capacidade contributiva do genitor e demonstrada a existência de despesas fixas essenciais que comprometem parcela significativa de seus rendimentos, mostra-se adequada a redução do valor dos alimentos provisórios para patamar compatível com suas possibilidades, evitando-se o inadimplemento da obrigação.

5. A fixação de alimentos em valor superior àquele espontaneamente ofertado pelo genitor, sem a devida comprovação de sua efetiva capacidade contributiva em patamar mais elevado, pode comprometer não apenas a eficácia e adimplência da obrigação alimentar, mas também o resguardo do melhor interesse da criança.

6. O valor arbitrado em sede de tutela provisória não impede a posterior revisão do valor estipulado, após regular instrução processual, quando ambas as partes terão a oportunidade de comprovar, de forma ampla, as reais necessidades do alimentando e as efetivas possibilidades do alimentante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e provido para fixar os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, acrescidos de R$ 175,00 para auxiliar nas despesas de transporte escolar nos meses letivos, além da responsabilidade de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, considerando as reais condições econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando. 2. Comprovada alteração ou limitação na capacidade financeira do genitor, justifica-se a readequação do valor dos alimentos provisórios, sem prejuízo de reavaliação na fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1º; 1.699.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011939-06.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OZIAS PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de “
Regulamentação de Guarda c/c Regulamentação de Período de Convivência c/c Oferta de Alimento
s” (Processo nº 1005587-84.2025.8.11.0015), arbitrou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, bem como a responsabilidade de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas, sob o fundamento de que as necessidades da menor são presumidas e que os rendimentos informados demonstram capacidade financeira superior àquela inicialmente ofertada (cf. Id. nº 186647997 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 50% do salário-mínimo, acrescida do custeio de metade das despesas extraordinárias da filha menor, excede sua real capacidade contributiva e compromete sua subsistência. Alega que, ao propor a ação, ofertou alimentos no valor de 30% do salário-mínimo vigente, além de contribuir com R$175,00 mensais para transporte escolar e 50% das despesas extraordinárias, valor que considera razoável e proporcional às suas possibilidades financeiras.

Ressalta, ainda, que possui despesas fixas relevantes, como aluguel no valor de R$1.350,00, alimentação, transporte e gastos médicos, sendo inviável cumprir com a obrigação alimentar da forma arbitrada sem colocar em risco sua própria dignidade.

Aponta que a decisão de primeiro grau utilizou remunerações passadas para embasar a fixação dos alimentos, sem considerar a oscilação de renda e as mudanças recentes em sua condição financeira. Afirma que não possui dois vínculos empregatícios, conforme equivocadamente mencionado na decisão recorrida, sendo esta mais uma razão que torna insustentável o valor arbitrado.

Requer, por fim, a concessão de tutela provisória recursal, a fim de que sejam imediatamente minorados os alimentos para 30% do salário-mínimo, além da contribuição de R$175,00 nos meses de transporte escolar e do rateio das despesas extraordinárias, sob pena de grave dano material e possibilidade de execução forçada com risco à sua liberdade. Ao final, postula o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau e ratificar a tutela recursal, bem como requer o deferimento da gratuidade da justiça por ser pessoa hipossuficiente (cf. Id. nº 277437882).

Deferido a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e concedido os benefícios da justiça gratuita ao agravante, após análise da documentação complementar apresentada (cf. id.

281208868).

Certificado que a parte agravada não foi citada no processo de origem (cf. id. n° 282600358).

O juízo a quo tomou ciência da decisão proferida neste agravo, consignando que não houve solicitação de informações (cf. id. n° 283290382).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Dr. Theodósio Ferreira de Freitas (cf. id. n° 288948378), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central deste recurso consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo a quo é compatível com a capacidade contributiva do agravante.

Observo, inicialmente, que o agravante ajuizou ação de regulamentação de guarda, convivência e oferta de alimentos em relação à filha M. C. R. S., na qual ofertou, espontaneamente, alimentos no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, acrescidos de R$ 175,00 para auxiliar nas despesas de transporte escolar e 50% das despesas extraordinárias (cf. id. n° 277437886 – pág. 26).

No entanto, o juízo de origem, ao analisar o pedido liminar, fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, fundamentando sua decisão na capacidade econômica do genitor, baseando-se no extrato PREVJUD anexado aos autos (cf. id. n° 277437886 – pág. 39).

O recurso merece prosperar.

Na análise dos autos, verifico que o agravante apresentou documentos que indicam uma situação financeira diversa daquela presumida pelo juízo a quo. Dentre as provas apresentadas estão: comprovante de pagamento de aluguel no valor de R$ 1.350,00 (cf. id. n° 277437883), termo de rescisão do contrato de trabalho (cf. id. n° 277437884), extrato da carteira de trabalho digital (cf. id. n° 277437885) demonstrando sua recente contratação (19/02/2025) pela empresa MOVIMENTO SERVIÇOS E LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com salário contratual de R$ 3.300,00, e extrato bancário comprovando as despesas mensais e a variação de sua renda (cf. ids. n° 281138885 e 281138890).

Ademais, foi juntado aos autos o recibo de adiantamento salarial no valor de R$ 1.000,00 (cf. ids. n° 281138886 e 281138891), evidenciando que o agravante, no momento da interposição do recurso, havia exercido sua nova função por apenas oito dias, não dispondo ainda de documentação capaz de comprovar o valor integral de seus rendimentos mensais.

Em que pese o rigor técnico da decisão agravada, com a devida vênia, tenho que o juízo de primeira instância não considerou adequadamente a real situação financeira do agravante, especialmente a oscilação de sua renda e as despesas fixas essenciais que comprometem parcela significativa de seus rendimentos.

Com efeito, a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, além do princípio da proporcionalidade, conforme previsto no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil:
"Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

Embora as necessidades da criança sejam presumidas, a capacidade contributiva do alimentante deve ser aferida com base em provas concretas e atuais sobre sua renda, e não em presunções.

No caso em tela, o agravante comprovou que possui despesas mensais fixas e incomprimíveis, como alugue, alimentação e transporte, que reduzem substancialmente sua capacidade de prestar alimentos no patamar fixado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente em 38,07% do salário mínimo, sob a alegação de ausência de prova pré-constituída de fato novo relevante. O agravante alegou desemprego recente, constituição de nova família e existência de outra filha menor sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal para redução do encargo alimentar, diante de alteração superveniente e comprovada na capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do vínculo empregatício, somada à inexistência de nova fonte de renda formal e ao surgimento de nova prole, configura alteração relevante da condição econômica do alimentante, apta a justificar a revisão provisória da obrigação alimentar.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de redução do encargo alimentar em sede de agravo de instrumento, quando há elementos documentais que evidenciem diminuição significativa da capacidade financeira do devedor.

Os documentos juntados pelo agravante — termo de rescisão contratual, extratos bancários e informações sobre despesas básicas —, aliados ao parecer ministerial favorável, demonstram que o valor anteriormente fixado compromete sua dignidade e subsistência.

A constituição de nova família, por si só, não reduz automaticamente a obrigação alimentar, mas contribui para a avaliação da proporcionalidade quando associada a mudança relevante na renda.

A redução liminar para 30% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, preserva o mínimo existencial do menor e resguarda a dignidade do alimentante, sem prejuízo de reavaliação no juízo de origem após contraditório e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A perda do vínculo empregatício, aliada à inexistência de nova fonte de renda e à constituição de nova família, configura alteração relevante da condição econômica do alimentante, justificando a redução liminar da pensão alimentícia.

A tutela provisória recursal pode ser deferida em sede de agravo de instrumento quando demonstrados os requisitos legais e a urgência na readequação do encargo alimentar.

A revisão do valor da pensão deve observar o binômio necessidade-possibilidade, compatibilizando a subsistência do alimentante com o atendimento das necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1013215-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024, DJE 19.09.2024.”

(N.U 1011939-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Ademais, é importante ressaltar que o agravante não se esquiva do dever de sustento, pelo contrário, propôs espontaneamente ação de alimentos, ofertando valor que considera compatível com sua capacidade financeira. A fixação de alimentos em patamar manifestamente superior ao ofertado, sem a devida comprovação da capacidade contributiva, pode resultar no inadimplemento da obrigação, o que não atende ao melhor interesse da criança.

O valor de 30% do salário mínimo, acrescido de R$ 175,00 para auxiliar nas despesas de transporte escolar e 50% das despesas extraordinárias, mostra-se adequado às possibilidades do agravante e às necessidades presumíveis da alimentanda, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

Ressalto, por fim, que a decisão proferida no presente agravo não obsta eventual revisão do valor dos alimentos por ocasião da instrução processual, oportunidade em que ambas as partes poderão produzir provas acerca das necessidades da criança e das reais possibilidades econômicas do alimentante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, acrescidos de R$ 175,00 para auxiliar nas despesas de transporte escolar nos meses de período letivo, além da responsabilidade de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas mediante prévio ajuste entre os genitores, ressalvadas as situações emergenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025